Tribunal: TJPA
Processo: 0800330-73.2022.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800330-73.2022.8.14.0083

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: JOSE ANTONIO DE SOUZA MORAES

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra a r. sentença que absolveu o acusado da prática dos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva, com fundamento na insuficiência de provas. Inconformado, o Ministério Público pleiteia a condenação do réu pelos crimes imputados. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há elementos probatórios suficientes para ensejar a condenação do apelado pelos crimes de ameaça e de descumprimento de medida protetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A absolvição do apelado se baseou na fragilidade do conjunto probatório, que não logrou demonstrar, de forma segura, a prática das condutas típicas imputadas.
4. O conteúdo da suposta ameaça por meio de mensagem telefônica não foi juntado aos autos, sendo esse o principal fato narrado na denúncia.

5. As declarações da vítima, tanto em ata notarial quanto em juízo, revelam ausência de temor e de percepção de risco à sua integridade física, bem como retratação quanto ao conteúdo da denúncia.

6. A confissão do réu quanto à ameaça, considerada isolada e praticada sob efeito de álcool, não encontra amparo em provas autônomas e robustas.
7. O d. Juízo sentenciante observou corretamente o art. 155 do CPP, bem como o princípio do in dubio pro reo, ancorado na presunção de inocência constitucionalmente garantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação criminal improvida.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de prova autônoma e consistente acerca da materialidade da ameaça inviabiliza o decreto condenatório. 2. A retratação da vítima e a inexistência de provas que demonstrem o descumprimento das medidas cautelares impõem a manutenção da absolvição.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0023011-91.2019.8.14.0401 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O Ministério Público do Estado do Pará, inconformado com a sentença (Num. 23195838) que absolveu o ora acusado José Antônio de Souza Moraes, por insuficiência de provas, consoante o artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, interpôs o presente recurso de apelação.

Pugnou pelo provimento para que a sentença absolutória seja integralmente reformada, com base na confissão do réu, depoimento da vítima e demais elementos de prova produzidos nos autos, os quais demonstram de forma clara e evidente a materialidade e autoria dos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva (Num. 23195841).

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença absolutória (Num. 23195846).

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo provimento do apelo, para que José Antônio de Souza Moraes seja condenado nos termos da denúncia.

É o relatório.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610 do Código de Processo Penal.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

2. MÉRITO

O fundamento principal da sentença absolutória consiste na insuficiência de provas dos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva.

Pois bem.

Consta da denúncia (Num. 23195748) que no dia 04 de junho de 2022, o ora acusado, descumpriu medidas impostas em favor da vítima, uma vez que entrou em contato telefônico, afirmando: “passa o tempo que passar, mas eu vou te pegar e vou te matar, eu sei o que eu faço contigo. Eu não tenho medo da tua família e nem de ninguém”.

Entretanto, não há prova nos autos dessa mensagem telefônica, fragilizando os elementos probatórios capazes de ensejar um decreto penal condenatório.

Ademais, da Ata notarial juntada consta que a vítima E. M. D. M. (Num. Num. 23195807 - Pág. 1/3) declarou que não se sentia ameaçada ou constrangida ou temerosa com a liberdade de seu ex companheiro, que sua liberdade não acarreta prejuízos a sua integridade física. Declarou ainda, que resolveu registrar o interesse de solicitar e registrar em cartório a retirada das medidas judiciais impostas contra José Antônio de Souza Moraes, já que não convive mais com o mesmo e que possui uma nova família.

Em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, E. M. D. M. (Mídia de audiência – Num. 23195828), declarou que ela e o réu terminaram e reataram diversas vezes, mas que José Antônio nunca chegou a lhe agredir, quando o réu aparecia, para falar com seus filhos, não queria ele perto. Que ficava muito aborrecida quando o réu bebia e por isso decidiu requerer medida protetiva. Que nesse dia, ele estava com muita saudade dos filhos e decidiu ir em sua residência, no entanto não abriu a porta e o réu ficou aborrecido, mas em nenhum momento a agrediu. Que se estressava quando o réu bebia e não queria que se aproximasse, porque ficava com medo e ao mesmo tempo braba porque não queria que ele ficasse assim. Que o réu lhe ajudava com seus filhos e sempre estava perto para lhe ajudar. Que no dia que lhe mandou mensagem estava muito braba e foi na delegacia. Mas que o réu estava muito “porre”. Que decidiu se separar porque não queria mais estar com ele, queria viver a sua vida. Que ele mandou a mensagem, mas nem se aproximou. Que no dia dos fatos, a vítima chamou a polícia porque o mesmo queria entrar em sua residência, já fazia mais de um ano que não via o réu. Que do ano de 2022 para o dia da audiência, nunca recebeu uma mensagem intimidadora do réu. Que o réu mora distante. Que não tem contato com o réu. Que não se sente ameaçada pelo réu.

O apelado José Antônio de Souza Moraes (Mídia de audiência – Num. 23195829), declarou em juízo que é meio rude e analfabeto e que no dia dos fatos estava bebido e ameaçou a vítima, mas foi um fato isolado. Que foi no Conselho Tutelar e ficou com dois filhos seus. Que foi embora para o seu sítio. Que não tem mais nenhum tipo de contato com Edna. Que após os fatos, não tiveram mais contato. Que manda as coisas para ela e para seus filhos. Que ela tem marido e vive a vida dela. Que não sabia que tinha medida protetiva contra si decretada. Que não recebeu nenhum documento para informar. Que reside numa localidade distante de onde mora a vítima.

In casu,
apesar da palavra da vítima, ter seu reconhecido valor probante
em casos de violência doméstica, restou contraditória e sem respaldo probatório, já que não foi juntada aos autos a suposta ameaça proferida pelo apelado através de mensagem de celular, o que ensejaria o descumprimento da cautelar.

Observou, o magistrado sentenciante, o disposto no artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Assim como fez sobressair o princípio do
in dubio pro reo
, apoiado na presunção de inocência, constitucionalmente, garantida.

O ato judicial recorrido, por conseguinte,
data vênia
o pedido do Ministério Público, deve ser mantido.

Para melhor fundamentar:

APELAÇÃO CRIMINAL — CRIME DO ARTIGO 129, § 9º DO CPB – DECISÃO ABSOLUTÓRIA - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PARA CONDENATORIA – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA SEM RESPALDO EM OUTRAS PROVAS.
PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
.
DECISUM
MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I – Na hipótese, a
inda que a palavra da vítima ostente credibilidade especial nas infrações praticadas no âmbito familiar e doméstico, além de firme e segura para ensejar a condenação, ela deve encontrar alicerce em outras provas dos autos, restando descabido o decreto condenatório quando a palavra da vítima se encontra isolada no contexto probatório.
Nesse diapasão o filho do casal que, eventualmente, teria presenciado o delito poderia contribuir para a sua elucidação. Contudo, não foi providenciado a sua oitiva que poderia, em última análise, esclarecer o que realmente teria acontecido, corroborando com os relatos da sua mãe ou de seu pai, mas são apenas especulações. Nesse viés, conveniente ponderar que n
ão se desconhece o entendimento da jurisprudência que se inclina no sentido de que em crimes de violência doméstica a palavra da vítima assume papel probatório relevantíssimo, justamente porque a ação delituosa é geralmente praticada na clandestinidade. Contudo, no caso em apreço extrai-se que a declaração da ofendida não se fez suficiente, motivo pelo qual não se revela juridicamente razoável a condenação do acusado, máxime porque o direito penal não opera com conjecturas e suposições.

II -
Na espécie, face do princípio do
in dubio pro reo
se, ao término da instrução, os elementos fáticos não foram suficientes para sustentar uma decisão condenatória, sobretudo porque a
palavra
da ofendida se mostra
isolada
, não encontrando respaldo nos demais elementos probatórios existentes nos autos. Desta forma, diante da ausência de prova inconteste da própria conduta criminosa (dolosa ou culposa) descrita na denúncia, conclui-se existir dúvida razoável acerca da autoria do fato, o que impõe a manutenção da decisão
a quo
, ou seja, a absolvição nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

III -
Ante o exposto, data vênia o parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter sentença absolutória.

IV -
Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0023011-91.2019.8.14.0401 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/03/2023 )

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento
.

É o voto.

Belém, 29/07/2025